Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700628-39.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FERNANDO DA ROCHA PIMENTEL AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES DECISÃO Ante a sentença proferida nos autos de origem, intime-se o agravante para esclarecer no prazo de 5 dias o interesse no prosseguimento do feito. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.